Tribunal: STF
Processo: HC 231427
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 827.818/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 208 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à da acusação para aumentar a pena-base e afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, no regime inicial fechado (e-doc. 7). Recurso especial interposto não obteve êxito. O título condenatório transitou em julgado em 14/03/2023. (e-doc. 28, p. 7). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude do ingresso dos policiais na residência da paciente, pois ausente justa causa para a medida. Tecem considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentam a ilicitude das provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio, bem como das demais provas que dela decorreram, pontuando que o tráfico privilegiado foi afastado pelo Tribunal de origem em razão do dinheiro encontrado no imóvel. Aduzem que a quantia deve ser devolvida, pois sua apreensão foi derivada de uma ilegalidade. Sustentam atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Dizem, caso readequada a dosimetria da pena, cabíveis o estabelecimento do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    5. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova, com a consequente aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Pleiteiam, ainda, o afastamento do mandado de prisão expedido até o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 827.818/SP pelo STJ. Subsidiariamente, pedem a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/03/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/08/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator (e-doc. 31), a 5ª Turma do STJ, confirmando decisão do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de análise da tese referente à nulidade pela busca domiciliar não autorizada, uma vez que a matéria não fora objeto de debate pelo Tribunal de origem. Ressaltou, ainda, que, quanto ao pedido de incidência da minorante do tráfico de drogas, a questão já havia sido apreciada naquela Corte nos autos do HC nº 808.960/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante ao redutor do tráfico privilegiado não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    9. Com relação ao pleito de afastamento do mandado de prisão até o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 827.818/SP pelo STJ, a análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão, uma vez que houve o referido julgamento em 14/08/2023, sendo, inclusive, esse o acórdão apontado como o ato ora coator (e-doc. 30).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator